Tribunal: TJSP
Processo: 2014643-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminares de não conhecimento rejeitadas - Decisão que determinou a agravante que apresentasse as últimas duas declarações de bens e rendimentos ou comprovante atualizado de rendimentos para exame da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento - Hipótese de deferimento do benefício na fase de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminares de não conhecimento rejeitadas - Decisão que determinou a agravante que apresentasse as últimas duas declarações de bens e rendimentos ou comprovante atualizado de rendimentos para exame da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento - Hipótese de deferimento do benefício na fase de conhecimento - Ausência de comprovação da alteração da situação financeira da parte requerente a justificar o afastamento da benesse legal já concedida - Decisão reformada - Recurso conhecido e provido.